Tribunal: TJMT
Processo: 0030317-13.2016.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030317-13.2016.8.11.0042
RECORRENTE: EDSON PEDRO DOS REIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0030317-13.2016.8.11.0042
RECORRENTE: EDSON PEDRO DOS REIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030317-13.2016.8.11.0042
Trata-se de recurso especial interposto por EDSON PEDRO DOS REIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 93799460):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OUTRO ACUSADO - SITUAÇÕES DISTINTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1-Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa".
3 - Não transcorrido o prazo de 06 anos previsto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, para conclusão do processo administrativo, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa;
4 - Descabe invocar o princípio da isonomia para que seja apenado com a mesma sanção aplicada a outro servidor cuja conclusão do procedimento administrativo apurou a prática de conduta diversa , ensejando assim, punições distintas.
5 - Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
6-Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0030317-13.2016.8.11.0042, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 07/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente EDSON PEDRO DOS REIS, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente violação ao artigo 17, da Lei Estadual no 3.800/1976 e ao artigo 23, do Manual de Sindicância, ao fundamento de que “(...) conforme diário oficial em anexo, e procedimento administrativo os fatos ocorreram em 02 de julho de 2004, e o Apelante foi excluído das fileiras da Policia Militar em 06 de julho de 2010, ou seja mais de seis anos após os fatos”.
Aduz também ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, “uma vez que na mesma época conforme caso, não se observou os princípios basilares”, dado o fato de que o recorrente e outro policial estavam no mesmo local e foram acusados pelo mesmo fato, mas somente o recorrente foi punido.
Recurso tempestivo (id. 96811481) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 96773963).
Contrarrazões em id. 99663477.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 17, da Lei Estadual no 3.800/1976 e ao artigo 23, do Manual de Sindicância da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, não demonstra de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0030317-13.2016.8.11.0042
Trata-se de recurso extraordinário interposto por EDSON PEDRO DOS REIS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 93799460):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OUTRO ACUSADO - SITUAÇÕES DISTINTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1-Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa".
3 - Não transcorrido o prazo de 06 anos previsto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, para conclusão do processo administrativo, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa;
4 - Descabe invocar o princípio da isonomia para que seja apenado com a mesma sanção aplicada a outro servidor cuja conclusão do procedimento administrativo apurou a prática de conduta diversa , ensejando assim, punições distintas.
5 - Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
6-Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0030317-13.2016.8.11.0042, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 07/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente EDSON PEDRO DOS REIS, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente violação ao artigo 17, da Lei Estadual no 3.800/1976 e ao artigo 23, do Manual de Sindicância, ao fundamento de que “(...) conforme diário oficial em anexo, e procedimento administrativo os fatos ocorreram em 02 de julho de 2004, e o Apelante foi excluído das fileiras da Policia Militar em 06 de julho de 2010, ou seja mais de seis anos após os fatos”.
Aduz também ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, “uma vez que na mesma época conforme caso, não se observou os princípios basilares”, dado o fato de que o recorrente e outro policial estavam no mesmo local e foram acusados pelo mesmo fato, mas somente o recorrente foi punido.
Recurso tempestivo (id. 96811481) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 96773963).
Contrarrazões em id. 99663478.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, cerceamento de defesa, contraditório e ampla defesa.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 102, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Logo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prefeita. Realização de despesas em contrariedade à legislação municipal. Pagamento de horas extras a servidores comissionados. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1.096.357-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. HORA EXTRAS. LEI No 233/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015."(ARE 1.107.585-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2018)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 17, da Lei Estadual no 3.800/1976 e ao artigo 23, do Manual de Sindicância da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula no 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5o, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula no 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
Dessa forma, em que pese tenha alegado violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, não demonstra de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280 e 284 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” (Tema 660), bem como inciso V (Súmulas 280 e 284 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça